Tribunal: TJDFT
Processo: 0737970-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737970-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGOMAQ ORGANIZACAO GOIANA DE MAQUINAS LTDA - EPP AGRAVADO: LUKELL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LUCIANO PEREIRA DE CASTRO, KELLY CARDOSO VIEIRA DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora